Tribunal: STF
Processo: RE 563525
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário prejudicado. Recurso especial provido em parte. Acórdão recorrido anulado. Devolução dos autos à origem.



    1. O recurso especial uma vez conhecido e provido substitui o acórdão do Tribunal de origem. Inteligência do art. 512 do Código de Processo Civil.



    2. Perde objeto o recurso extraordinário interposto na origem diante da determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de que outro acórdão seja proferido.



    3. Agravo regimental não provido.